Tribunal: STF
Processo: RHC 60115
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ROUBO COM VIOLÊNCIA
REAL, CONTRA VITIMAS IDOSAS, INDEFESAS, EM LUGAR ERMO. DESPACHO
LACONICO, MAS QUE SE REPORTA A REPRESENTAÇÃO AMPLAMENTE FUNDAMENTADA
DA AUTORIDADE POLICIAL. FATOS REVELADORES DE EXTREMA PERICULOSIDADE,
INDICATIVOS ATÉ MESMO DA TRIPLICE CONJUNÇÃO DOS MOTIVOS PREVISTOS NO
ART. 312 DO COD. PROC. PENAL.